Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DISPENSA DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DO VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DECOTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. MONTANTE PRETENDIDO NÃO INFORMADO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
2. “Arroubos de oratória são inevitáveis e plenamente compreensíveis em sessões plenárias do júri, os quais, como regra, não importam em nulidade do julgamento. A exceção, como bem anotado pelo Ministério Público Federal, fica por conta do uso do argumento de autoridade (art. 478/CPP), entre outros casos, que não foram apontados na petição deste habeas corpus. (...)” (AgRg no HC 747036/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023).
3. Não há que falar em nulidade se não ficou evidenciado nos autos que a Acusação, a partir da explicação do trâmite processual, pretendeu demonstrar que o recorrente já teria praticamente sua culpa formada.
4. Não se vislumbra violação ao direito do réu de permanecer em silêncio, visto que, no interrogatório, ele se expressou de forma clara, conforme se afere da gravação da audiência via videoconferência, sem qualquer interrupção em sua fala.
5. Não ocorreu qualquer prejuízo à Defesa quanto ao fato de se ouvir uma das testemunhas como informante na Sessão Plenária, considerando que foi ouvida outra testemunha presencial que, em todas as fases do processo, inclusive perante os Jurados, reconheceu e apontou o ora apelante como a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima.
6. Nesta senda, quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) trata-se daquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
9. O fato de a vítima deixar filho órfão, menor de idade, salvo situações excepcionais, caracteriza-se como circunstância inerente ao tipo penal de homicídio, que consagra preceito secundário bastante gravoso, com o intuito de reprimir e prevenir a cruel e inadmissível ação de tirar a vida de outrem, deixando desguarnecidos os dependentes econômicos e afetivos da vítima.
10. Considerando que o aumento da pena-base na fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, são critérios admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou-se o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
12. No caso, deve ser afastada a condenação à reparação destinada aos familiares da vítima, pois, em que pese tenha havido pedido expresso na denúncia, não foi informado o montante pretendido nem foi realizada instrução específica acerca do tema.
13. Recurso parcialmente provido.